Tribunal: CARF
Processo: 16561.720045/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720045/2011-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.944 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. ACUSAÇÃO DE ÁGIO INTERNO E ARTIFICIAL. FATO E
PREMISSA REFUTADOS PELO ACORDÃO RECORRIDO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES INDEPENDENTES E COM PAGAMENTO EFETIVO.
PARCELA PREVALENTE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO. TEMA DA MULTA APLICADA PREJUDICADO.
Se determinada premissa factual da Autuação é afastada ou revertida pelo
Acórdão recorrido, por meio de averiguação das circunstâncias e de provas dos
autos, não se presta como paradigma o Aresto que aplicou a legislação a partir
de fatos e situações iguais aos que foram, precisamente, refutados pela decisão
recorrida.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou
fático, relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele
que se revela nos autos.
Quando o Apelo tirado contra decisão que cancelou integralmente o crédito
tributário não é conhecido em relação à matéria que trata do principal - do
tributo, em si, exigido - fica, já em sede de conhecimento, prejudicado o
julgamento do tema da sanção correspondente, quando individualmente
aduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial e considerar prejudicada a discussão quanto à multa qualificada. Votou
pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720045/2011-40
Fl. 3356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pelo conselheiro Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 3357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 3.056 a 3.097) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1302-001.184 (fls. 3.039 a 3.054), da
sessão de 8 de outubro de 2013, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se suas respectiva ementas e trechos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Se as operações que geraram o ágio foram procedimentos legais em seu
aspecto formal, conforme reconhece o próprio TVF, e não resta demonstrada
qualquer ilicitude na conduta da recorrente, como sustenta a decisão recorrida,
não procede a glosa da despesa com amortização do ágio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário 2006, 2007 e 2008, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação sob a acusação de
deduzir indevidamente do Lucro Real e da base de cálculo da referida Contribuição Social
valores percebidos com ágio, formado interna e artificialmente, em operações envolvendo o
“Grupo Santa Elisa” (incialmente composto pelas companhias “Usina Santa Elisa S.A.”, “Santa
Elisa Participações S.A. – SEPAR” e “Companhia Energética Santa Elisa”) e o “Grupo Moema”
(originalmente composto pelas empresas “Agrotur- Agropecuária do Rio Turvo Ltda.” e “Usina
Moema Açúcar e Álcool Ltda.”), dentro de estrutura e operações societárias sequenciais,
iniciadas em 31/12/2004 e findadas em 30/6/2006, dando margem ao sobrepreço amortizado e
deduzido.

Em suma, a mais-valia fundamentada em expectativa de rentabilidade futura, ora
sob debate, nasceu, propriamente, pela aquisição procedida pela “Usiagropar Participações
Ltda.” de participações societárias da Contribuinte que as empresas “Santa Elisa Participações
S/A – SEPAR” e “Cia. Energética Santa Elisa – CESE” detinham. Posteriormente, a própria ora
Autuada incorporou a “Usiagropar Participações Ltda.”, de modo que tornou-se a detentora do
ágio registrado.

Registre-se, desde já, que a Fazenda Nacional insurge-se contra as matérias de 1)
indedutibilidade do ágio criado de forma artificial; 2) impossibilidade de transferência do ágio e
3) qualificação da multa aplicada.

Fl. 3358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, ora recorrido:

Versa o presente processo sobre recursos de ofício e voluntário em face do
Acórdão n ̊ 1438.818 da 1a Turma da DRJ/RPO, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008
ÁGIO. ORIGEM. PRESSUPOSTOS.
O ágio se origina de uma contraposição de receita para o vendedor e custo
para o comprador, tendo por pressupostos a aquisição de participação
societária e o fundamento econômico, em que se registram no ativo diferido as
despesas incorridas que contribuirão para a formação de resultados de
exercícios futuros.
INCORPORAÇÃO. ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE. ABUSO DE
DIREITO.
Na operação em que a controlada incorpora coligada imediatamente após esta
ter adquirido suas quotas de capital, não se justifica o incorporador
contabilizar ágio de si próprio, por faltarem-lhe os pressupostos. O registro
contábil do ágio, por parte do incorporador, em contrapartida de uma conta de
reserva configura duplicação do ágio já contabilizado pelo investidor original.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
DOLO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo no lançamento promovido demonstração concreta quanto à suposta
fraude praticada, de modo a caracterizar a intenção dolosa, é improcedente o
agravamento da multa.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. ESTIMATIVA.
A contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
MULTA
ISOLADA.
IRPJ.
BASE
DE
CÁLCULO
ESTIMADA
RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA.
Efetuada a opção pela tributação com base no lucro real anual, a pessoa
jurídica sujeita-se às antecipações mensais do imposto, calculadas com base
em estimativa. A falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo
sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A multa de ofício aplicada isoladamente sobre o valor do imposto apurado por
estimativa, que deixou de ser recolhido, no curso do ano-calendário, é
aplicável concomitantemente com a multa de ofício calculada sobre o imposto
devido com base no lucro real anual igualmente não recolhido, em razão de se
fundamentarem em infrações distintas.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA.
IMPOSIÇÃO.
Fl. 3359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Por tratar-se de crédito tributário, a multa de ofício submete-se à incidência
dos juros moratórios previstos no Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo
os efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.
O recurso de ofício foi interposto pelo Presidente da 1a Turma da DRJ/RPO,
em razão de a decisão recorrida ter desqualificado a multa de ofício, deduzindo
a ao percentual de 75%, e, consequentemente, exonerado o recorrente do valor
de R$ 2.118.818,98.
A recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 09/10/2012 (AR a fls.
2971) e interpôs recurso voluntário em 07/11/2012 (doc. a fls. 2973), no qual
alega as seguintes razões de defesa:
a) que foram glosadas amortizações de ágio, realizadas pela recorrente no
período de junho de 2006 a dezembro de 2008, quando da apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
CSLL, bem como das respectivas estimativas mensais;
b) que, por conta das referidas glosas, o Sr. AFRFB promoveu o lançamento do
IRPJ e da CSL supostamente devidos no período, assim como recompôs os
saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL, tendo, ainda, exigido multa
isolada de 50% sobre os valores que deixaram de ser recolhidos pela
recorrente a título de estimativas mensais, além de ter imputado multa
qualificada de 150%, com fundamento no art. 44 da Lei n. 9430/96;
c) que o acórdão ora combatido acolheu parcialmente a impugnação ofertada
pela recorrente, para reduzir a multa de oficio ao patamar de 75%, em virtude
de o agravamento da penalidade ser descabido “in casu”, dada a não
comprovação de fraude ou conduta dolosa;
d) que, de forma bastante resumida, pode-se dizer que o ágio cuja amortização
e discutida nestes autos é originário de operação societária que culminou na
aquisição, com ágio, realizada pela empresa Usiagropar Participações Ltda.
(Usiagropar), da participação das empresas Santa Elisa Participações S/A
(SEPAR) e Cia. Energética Santa Elisa (CESE) no capital social da recorrente;
e) que, tendo incorporado a Usiagropar, a recorrente passou a fazer jus à
dedução fiscal das amortizações do ágio;
f) que, antes de sua reorganização societária, a Usina Moema Açúcar e Álcool
Ltda. tinha seu capital social concentrado, maciçamente, em duas principais
famílias, a saber: a família Junqueira e a família Biagi, o que é um dado de
suma relevância para o entendimento da questão debatida nestes autos, como
será explicado mais adiante;
g) que, no final do mês de março de 2006, a Usina Moema Açúcar e Álcool
Ltda. Tornou-se sócia da empresa Agrotur Agropecuária do Rio Turvo Ltda.
(“Agrotur"), após adquirir da CESE, via cessão onerosa, quotas do capital
social daquela (doc. 310 do termo de verificação fiscal) e, Ato contínuo, a
Usina Moema Açúcar e Alcool Ltda. foi incorporada pela Agrotur, passando
esta a adotar a razão social daquela;
Fl. 3360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

h) que mesmo após estas operações societárias, a recorrente, isto é, a Usina
Moema teve sua composição societária pouco alterada, na medida em que o
controle, direto ou indireto, remanesceu em poder das duas famílias acima
apontadas (Biagi e Junqueira);
i) que, posteriormente, a SEPAR acabou se tornando sócia da recorrente, por
meio da incorporação da totalidade das ações detidas pela ElbelparMO
Participações e Empreendimentos S/A (“ElbelparMO”)
e
pela
ElbelparAGRO
-
Participações
e
Empreendimentos
S/A
(“ElbelparAGRO”) e, após, pela incorporação de ambas as empresas, ou seja,
a composição societária da recorrente permaneceu a mesma, exceto pela saída
da ElbelparMO e da ElberparAGRO, cuja participação no capital social da
recorrente foi integralmente transferida à SEPAR, mas, apesar disto, as quotas
até. então detidas pela ElbelparMO e pela ElberparAGRO continuaram em
poder da família Biagi, tendo em vista que a SEPAR era controlada,
integralmente, por esta familia;
j) que foi então que a Usiagropar adquiriu da CESE e da SEPAR, pelo valor
total de R$ 90.043.859,89, pago mediante transferências bancárias, a
integralidade das quotas por estas detidas no capital social da recorrente,
apurando, em decorrência desta operação, ágio no montante de R$
79.687.049,69, derivado da diferença entre o valor de aquisição
(R$90.043.859,89) e o valor do patrimônio liquido (R$ 10.356.810,20);
l) que o valor de R$ 90.043.859,89 foi dividido em duas parcelas: uma no valor
de R$ 72.242.795,04 (sinal); e outra no valor de R$ 17.801.064,85 (saldo),
sendo ambas pagas pela recorrente, gor conta e ordem da Usiagropar, eis que
a última era credora da primeira, conforme será explicado mais adiante;
m) que por conta desta operação, que culminou no ingresso da Usiagropar no
quadro social da recorrente, este se desenhou da seguinte forma:

n) que, quando de seu ingresso como sócia da recorrente, a Usiagropar era
subsidiária integral da Usiagropar Holding Ltda., sendo que “Maurilio Biagi
era o principal sócio indireto da Usiagropar Holding (controladora da
Usiagropar Participações) com cerca de 35% de participação nesta, por ser
detentor de mais de 98% da Maubisa e de mais de 99% da Elbel MBF, Ricardo
Brito Santos Pereira e Ronaldo Diniz Junqueira também eram sócios da
Usiagropar Holding, com mais de 22% de participação direta na Usiagropar
Holding, juntos;
Fl. 3361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

o) que a Usiagropar era controlada, direta ou indiretamente, pela família
Junqueira e pelo Sr. Maurílio Biagi Filho, mas não pelos demais integrantes da
família Biagi;
p) que é possivel notar que, com o ingresso da Usiagropar no quadro social da
recorrente, mediante a aquisição, com ágio, das quotas da CESE e da SEPAR,
todos os integrantes da familia Biagi deixaram de participar, direta ou
indiretamente, do capital social da recorrente, com exceção de um deles, qual
seja, o Sr. Maurilio Biagi Filho;
q) que a reorganização societária aventada pela recorrente teve como principal
objetivo propiciar a saida dos integrantes da familia Biagi com exceção de um
deles do grupo que a fiscalização convencionou denominar “grupo Moema”, o
que se deu, em linhas gerais, mediante venda da participação societária da
família Biagi à familia Junqueira e ao Sr. Maurílio Biagi, repitase, único
integrante daquela familia a permanecer indiretamente vinculado à recorrente;
r) que permaneceram no controle da recorrente os integrantes da familia
Jungueira e o Sr. Maurílio Biagi Filho, tendo dela se retirado todos os demais
integrantes do núcleo familiar Biagi, ultimando-se, assim e por fim, o propósito
das sucessivas operações societárias ocorridas e narradas pela fiscalização;
s) que, após o ingresso da Usiagropar no quadro social da recorrente, a última
procedeu à incorporação da primeira, quando passou a fazer jus á amortização
fiscal do ágio ora questionada;
t) que o procedimento adotado pela recorrente não foi atingido por nenhuma
mácula, mas a autoridade autuante entendeu que não seria válido o
aproveitamento do ágio, por sustentar que o ágio não foi apurado entre partes
independentes;
u) que, no entender do fisco: para a caracterização do ágio seria necessário
que houvesse dispêndio junto a terceiros, de modo que a operação surgiria da
vontade de partes independentes, o que não ocorreu no caso dos autos; que não
se poderia falar em preço ou custo de aquisição de participação societária e,
por conseguinte, de ágio, se as partes envolvidas na sua geração não guardam
independência entre si; que a Usiagropar teria sido criada sem propósito
negocial, tendo sido constituida no mesmo endereço da recorrente; e que as
pessoas jurídicas envolvidas na reorganização societária possuíam sócios e
administradores em comum, cujo o único objetivo da operação teria sido a
obtenção de economia fiscal, pois a criação da Usiagropar foi servir de veiculo
para o ágio ser transposto para a recorrente;
v) que, embora a aquisição, pela Usiagropar das quotas da CESE e da SEPAR
com ágio, tenha se dado mediante desembolso financeiro, materializado em
transferência bancária (docs. 03/O4 da impugnação), o fisco alegou que não
teria havido tido desembolso, eis que o pagamento teria sido realizado pela
própria recorrente, por conta e ordem da Usiagropar;
x) que a recorrente demonstrou, em sua impugnação, a improcedência das
razões apresentadas pela fiscalização, esclarecendo, ainda, que não havia,
como de fato não há, controvérsia fática, pois os atos foram praticados
publicamente e o agente fiscal os descreveu tal como eles ocorreram;
z) que a autoridade autuante não teceu qualquer consideração a respeito do
valor do ágio, tampouco suscitou qualquer possível irregularidade em relação
ao fundamento econômico dele, e nem questionou o laudo elaborado por
Fl. 3362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

empresa especializada com tal objetivo, pelo que tais questões configuram fatos
incontroversos;
aa) que as autoridades julgadoras “a quo” mantiveram a glosa da amortização
fiscal do ágio, sob a alegação de que seria impossivel apurar ágio
“intragrupo” ou “interno”, bem como, sob o argumento de que seria irregular
a utilização de “empresa veiculo” para viabilizar a amortização do ágio;
ab) que, no entanto, o acórdão recorrido reconheceu que não houve a prática
de qualquer conduta ou ato simulado (ou dissimulado), tampouco houve dolo, o
que conduziu as autoridades julgadoras “a quo” a reduzir a multa qualificada,
de 150%, para 75% ac) que não há nenhuma irregularidade na amortização
fiscal do ágio, tendo a recorrente cumprido à risca, e sem mácula de qualquer
ordem, as disposições legais de regência da matéria, pelo que as glosas fiscais
são indevidas, sendo, pois, imperioso o conhecimento e provimento do presente
recurso;
ad) que o acórdão recorrido afirmou que “os critérios de formação e
contabilização do ágio, baseado na expectativa de rentabilidade futura da
investida, não foram contestados pela autoridade fiscal. O substrato da
imposição tributária decorre de sua desclassificação em face de referir-se a
grupos econômicos coligados”;
ae) que estando a controvérsia, portanto, limitada à questão do suposto “ágio
interno”, bem como à utilização da chamada “empresa veículo”, a recorrente
deixará de repisar o longo arrazoado de sua impugnação a propósito do
regime jurídico no qual se insere o ágio, embora se reporte, desde já, a tudo o
quanto foi dito e esclarecido naquela defesa;
af) que, para a pessoa jurídica investidora, a amortização contábil dos ágios ou
deságios não integra o lucro tributável (art. 25 do mesmo decreto-lei), somente
vindo a ser prevista a sua consideração nas bases de cálculo do IRPJ e da CSL
se ocorrer um dos fatos descritos no art. 7° da Lei n. 9532, e segundo as
respectivas condições, que são variáveis de caso para caso;
ag) que a recorrente demonstrou nos autos, em resumo, que, considerando a
letra e o espírito das normas analisadas, há obrigatoriedade de desdobramento
do custo de aquisição de investimento que legalmente deva ser avaliado por
equivalência patrimonial, sendo que essa obrigatoriedade, segundo o Decreto-
lei n. 1.598, alcança todo e qualquer ato ou negócio jurídico de aquisição e,
consequentemente, qualquer que tenha sido o meio de pagamento da aquisição;
ah) que, além disso, ocorrendo a reunião das pessoas jurídicas, investidora e
investida, por meio de fusão, incorporação ou cisão realizada entre elas, o ágio
ou deságio decorrente daquele desdobramento recebe o tratamento fiscal
previsto na Lei n. 9532, pois bem, conforme demonstrado nos autos, todos os
ditames e limites legais atinentes à amortização fiscal de ágios foram seguidos,
corretamente, pela recorrente;
ai) que o ágio em apreço é real, efetivo, tendo decorrido de operação de
compra e venda de participação societária na qual houve efetivo aumento do
preço em espécie, além de o referido ágio estar devidamente registrado e
lastreado em documentação necessária e suficiente, nos termos da lei, para
evidenciar seu fundamento económico, consistente em expectativa de
rentabilidade futura;
aj) que revela-se descabida a glosa fiscal ora combatida, dada a legitimidade e
validade das operações que culminaram no nascimento do ágio e do direito à
Fl. 3363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

sua amortização fiscal, a exigência fiscal não pode prevalecer, sendo, pois, de
rigor a reforma do acórdão recorrido;
al) que, sem prejuízo desses breves apontamentos e de tudo o mais que foi dito
na impugnação, a seguir, a recorrente fará outras considerações, tudo de modo
a corroborar a imperiosa reforma do acórdão recorrido;
am) que não se tratou de “fabricar” um ágio inexistente, com a finalidade de
obter uma incabível vantagem fiscal;
an) que, no controle da recorrente, havia duas principais famílias, a saber: a
Junqueira e a Biagi, sendo que a última, mediante organização societária que
culminou no surgimento ágio ora em discussão, retirou-se do quadro social da
recorrente vendendo sua participação societária à família Junqueira e ao Sr.
Maurílio Biagi Filho, único integrante da família Biagi a permanecer
indiretamente vinculado à recorrente;
ao) que é importante ressaltar que a adquirente das quotas, e em especial sua
sócia (Usiagropar Holding Ltda), que era controlada, direta ou indiretamente,
pela familia Junqueira e pelo Sr. Maurilio Biagi Filho, tinham total interesse
em dar continuidade às atividades da recorrente, mas com uma nova
composição societária, que não mais envolvesse a familia Biagi (com exceção,
como dito e redito, do Sr. Maurilio Biagi Filho), ou seja, não se teve em mente
desfazer os complexos patrimoniais da recorrente;
ap) que, pelo contrário, pretendeu-se que eles continuassem em plena operação
mediante a utilização de todos os seus recursos materiais e imateriais, gerando
lucros aos sócios, daí a fundamentação econômica do ágio, centrada na
expectativa de resultados futuros do empreendimento, no que foi cumprida ã
risca a disciplina legal derivada do Decreto-lei n. 1598, de 26.12.1977, art. 20;
aq) que, quanto à sua amortização, decorreu da disciplina que em 1997 foi
introduzida no ordenamento juridico pela já mencionada Lei n. 9532, ou seja, a
amortização do ágio passaria a ser dedutível a partir do momento em que se
desse a incorporação da empresa adquirente por aquela cujas quotas foram
adquiridas e a cujos lucros o ágio se referia;
ar) quea adquirente tinha diversos caminhos para atingir essa consequência
fiscal, devendo-se desde logo anotar que é nessa consequência que reside o
escopo da lei e a sua própria razão de ser, isto e, a “mens legis” da norma
contida nos art. 7° e 8° da Lei n. 9532 é permitir a dedução da amortização de
ágio incorrido na aquisição de alguma participação societária desde que se
reúnam as duas pessoas jurídicas envolvidas, ou seja, a adquirente e aquela
cuja participação societária foi adquirida;
as) que, para atingir esse desiderato a norma legal abre amplas vias, seja de
fusão, seja de incorporação, seja de cisão, seja da controlada pela
controladora, seja desta por aquela, a demonstrar que a adoção de uma ou de
outra em cada caso será aquela que se mostrar mais adequada;
at) que, assim, sob o ponto de vista estritamente fiscal, a dedução da
amortização do ágio poderia ser conseguida por múltiplos caminhos, como por
exemplo: pela pura e simples incorporação da sociedade adquirida pela
adquirente, e vice-versa; pela cisão total da sociedade adquirente, com
incorporação de parcelas do seu patrimônio na sociedade adquirida; pela
fusão das duas sociedades numa terceira;
Fl. 3364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

au) que este é um dado importante para desfazer uma possível idéia de
simulação (sequer suscitada pelo fisco e expressamente rechaçada pelo
acórdão recorrido);
av) que, em regra, a simulação visa atingir um resultado vedado legalmente,
assim como a simulação pressupõe um motivo para simular;
ax) que, se o resultado do ato que se inquina de simulado, além de não ser
ilegal, pode ser legalmente atingido por outros meios igualmente legais, de
simulação não se trata;
az) que, no presente caso, a opção pela criação da Usiagropar e por sua
posterior incorporação não decorre de qualquer arranjo ilegítimo, pelo
contrário, foi um meio de atender a outros objetivos não tributários,
notadamente a retirada, como já foi visto à saciedade, da familia Biagi do
controle da recorrente;
aaa) que não se pode perder de vista que efetivamente ocorreu uma operação
de compra e venda de participação societária, tendo havido pagamento de
preço e, principalmente, a efetiva e inquestionável retirada dos sócios
vendedores do Grupo Moema, o que revela, por si só, a improcedência da
alegação feita pela fiscafização;
aab) que a operação idealizada e praticada, é importante dizer, propiciou o
emparelhamento direto da amortização do ágio com a geração dos lucros a que
ele se refere, que corresponde à “mens legis” da norma legal que autoriza dita
amortização em casos como o dos autos;
aac) que não há que se falar em ágio interno, ao contrário do que alegaram a
fiscalização e o acórdão recorrido, pois, diferentemente do que sustentou o
acórdão recorrido, não se trata de “operações entre partes relacionadas
efetuadas no âmbito do mesmo grupo econômico”, mas cuida-se, isto sim, de
reorganização societária que culminou na compra e venda de participação
societária entre pessoas de grupos familiares diferentes, tanto que a empresa
adquirente (Usiagropar) e aquela cujas quotas foram adquiridas com ágio
(recorrente) não estavam sob mesmo controle;
aad) que é verdade que os sócios de ambas as empresas eram semelhantes, mas
a Usiagropar era controlada pela Usiagropar Holding S/A, a qual tinha em seu
quadro societário, fundamentalmente, a familia Jungueira e apenas o Sr.
Maurilio Biagi Filho, já a recorrente, antes da venda de parte de suas quotas à
Usiagropar, era controlada não só pela familia Junqueira e pelo Sr. Maurilio
Biagi Filho, como também por todos os outros integrantes da familia Biagi os
quais cumpre destacar detinham participação indireta na recorrente de mais de
40%;
aae) que, a Usiagropar e a recorrente não estavam sob o mesmo controle, já
que a familia Biagi com exceção do Sr. Maurilio Biagi Filho era estranha ao
quadro social da Usiagropar, sendo que este fato não era sem razão, mas,
como dito, o objetivo final da reorganização foi a retirada da família Biagi do
quadro social da recorrente;
aaf) que Usiagropar, criada com vistas a viabilizar a operação praticada, que
resultou na saída da familia Biagi da composição societária da recorrente;
aag) que que não se tratou de operação “consigo mesmo”, pois a Usiagropar e
a recorrente não estavam sob o mesmo controle, justificando-se a distinção da
composição societária de ambas pelo interesse daquela e, em especial, de seus
controladores indiretos (familia Junqueira e Sr. Maurilio Biagi Filho) na
Fl. 3365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

aquisição da participação no capital social da recorrente, até então detida pela
familia Biagi;
aah) que o ágio em questão surgiu de operação praticada por outra empresa
(Usiagropar), com socios semelhantes, mas não idênticos aos da recorrente, e
por meio da qual houve efetivo pagamento àqueles sócios que não participavam
da empresa adquirente (Usiagropar);
aai) que assim não se trata de ágio interno, como se pode perceber, pois,
conforme observa a Comissão de Valores Mobiliários no
OficioCircular/CVM/SNC/SEP n. 1, de 14.2.2007, que trata da temática do
ágio interno eno qual o Sr. Agente Fiscal se escorou , este não aparece quando
“há o dispêndio para se obter algo de terceiros”, como se deu “in casu”;
aaj) que, na verdade, o ágio interno somente é condenável, como aponta o
aludido oficio, quando não há “geração de riqueza”, ou seja, quando a
operação não tenhapropósito negocial algum, sendo praticada, por exemplo,
entre empresas cujos sócios e cujos controladores são exatamente os mesmos;
aal) que, no caso dos autos, houve, sim, “geração de riqueza”, notadamente
porque verificado efetivo desembolso financeiro quando da aquisição da
participação societária da qual surgiu o ágio;
aam) que não procede a afirmação do acórdão recorrido de que o ágio seria
interno e, pois, irregular, porque “todas as operações que antecederam o ágio,
e ele próprio, foram criados sob a administração da família” Biagi, pois, como
foi dito e demonstrado nos autos, as operações que culminaram, afinal, na
aquisição do direito da recorrente à amortização fiscal do ágio foram
praticadas não apenas entre integrantes da família Biagi, como também da
familia Junqueira;
aan) que a Usiagropar e a recorrente não estavam sob o mesmo controle.
aao) que, conquanto sócias no empreendimento Moema, as empresas
Usiagropar, CESE e SEPAR representavam interesses patrimoniais diferentes
de cada um de seus sócios;
aap) que descabe falar em ágio interno, já que este somente aparece nas
reestruturações feitas dentro de um grupo empresarial com a criação artificial
de ágios efetivamente inexistentes;
aaq) que o ágio cuja amortização é debatida nestes autos não é artificial,
existindo razões econômicas ou negociais, que justificaram, á época, seu
nascimento, tendo em vista o interesse da familia Biagi em desligar-se da
recorrente, vendendo sua participação societária;
aar) que a alegação da ocorrência de ágio interno precisa ser precedida de
verificação da sua origem, e tem procedência quando se trata de ágio
“fabricado” artificialmente dentro do grupo, com a única finalidade de
produzir redução da carga tributária;
aas) que a “venda para si mesmo”, ou “pagamento de ágio para si mesmo”,
somente ocorre quando os ágios são derivados de operações sem qualquer
sentido empresarial ou negocial, e não em situações reais que os justifiquem,
como no caso dos autos;
aat) que, na situação vertente, existia um interesse (legítimo) da família Biagi
de se retirar do quadro social da recorrente, mediante venda de sua
participação societária à familia Junqueira e ao Sr. Maurílio Biagi, repitase,
Fl. 3366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

único integrante daquela família a permanecer indiretamente vinculado à
recorrente;
aau) que, apenas exemplificativamente, as seguintes são algumas das situações
em que é justificável uma pessoa juridica pagar ágio perante outra do mesmo
grupo: quando haja divisões de responsabilidade e de gestão, ou metas
distintas, entre pessoas jurídicas do grupo; quando haja sócios ou acionistas
minoritários; quando haja necessidade de correta apuração de lucros em cada
pessoa juridica, por exigências da lei, da gestão corporativa ou por outros
motivos; quando haja participações societárias distintas entre elas;
aav) que o ágio não será artificial se, ao lado de um propósito legítimo para
seu nascimento, os sócios das pessoas jurídicas envolvidas na transação nem
sempre coincidirem e tiverem participações societárias distintas, como é o caso
da CESE, SEPAR, Usiagropar e recorrente;
aaz) que nem se pode validar, a essa altura, numa tentativa de contornar o que
foi dito, a afirmação contida no acórdão recorrido no sentido de que “a
impugnante permaneceu coligada ao grupo Santa Elisa em face de que o
senhor Maurilio Biagi Filho continuou a compor o quadro societário da Usina
Santa Elisa e da Usina Moema", pois tal afirmação parece subverter a lógica
dos fatos, pois o ágio cuja amortização é debatida surgiu de reorganização
societária que tinha como objetivo a retirada da família Biagi do quadro social
da recorrente, com exceção do Sr. Maurílio Biagi Filho;
aaaa) que a permanência do Sr. Maurilio nos quadros sociais da recorrente em
nada interfere nesse propósito, que era lídimo, legítimo, isso porque, a despeito
de integrantes do mesmo grupo familiar, cada um dos componentes da familia
Biagi e em especial o Sr. Maurilio possuia interesses próprios e porventura,
distintos;
aaab) que é natural que isso ocorra em qualquer empreendimento econômico
com diversos sócios, pois é igualmente comum em qualquer grupo familiar que
busque segregar, da maneira que parecer mais conveniente aos interesses de
cada um, a parcela do patrimônio que lhes cabe, inclusive para evitar conflitos
familiares;
aaac) que todas essas considerações evidenciam que a permanência do Sr.
Maurilio na recorrente não é sinónimo de permanência da familia Biagi no
quadro social desta empresa;
aaad) que pensar o contrário é contrariar a lógica dos fatos, por ser
indubitável que toda a reorganização societária tinha o objetivo de efetivar a
saída da família Biagi do quadro social da recorrente, com exceção do Sr.
Maurilio Biagi Filho, que tinha interesses pessoais e negócios próprios, tanto
que preferiu permanecer na recorrente, no que não há problema;
aaae) que, de mais a mais, deve ficar claro que o simples fato de duas ou mais
pessoas serem sócias em um determinado empreendimento, por si só, não as faz
partes vinculadas e nem justifica a alegação de que o ágio apurado na compra
de participação de uma pela outra seria interno ou artificial;
aaaf) que cada sócio de um empreendimento, embora conjuntamente com os
demais, está aplicando e arriscando na sociedade o seu património individual,
o qual não se confunde com o património dos outros sócios;
aaag) que, para que se possa caracterizar a vinculação entre os sócios, é
necessário que eles, em si, tenham um controlador comum, isto é, que haja
alguém “acima” deles, cujos interesses, ai sim, sejam os mesmos. Nesse caso,
Fl. 3367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

mas somente nele, seria possível dizer que os sócios sob controle comum seriam
“dois braços” do mesmo controlador;
aaah) que, no presente caso, como já exposto, não havia esse controle comum,
acima das empresas das famílias Junqueira e Biagi. Embora sócias no
empreendimento Moema, as empresas Usiagropar, CESE e SEPAR
representavam interesses patrimoniais diferentes de cada um de seus sócios;
aaai) que, por qualquer ângulo que se analise os fatos em questão, a conclusão
é de que o ágio glosado pela fiscalização não é interno, ou artificial;
aaaj) que, seja como for, ainda que as operações societárias ora examinadas
revelassem hipótese de ágio interno, o que, como visto à saciedade, não é o
caso dos autos, mesmo assim não seria legítimo questioná-lo, pois são
legítimos, como pronunciou o CARF nos acórdãos n. 110100708, 110100709 e
110100710;
aaal) que existiu, sim, efetivo pagamento, via transferência bancária, da
participação societária adquirida com ágio, conforme dão conta os documentos
acostados à impugnação (doc. 03 e p4 de tal defesa);
aaam) que não há irregularidade, tamppouco abuso de direito, na constituição
da Usiagropar, pelo simples fato de que esta sociedade tinha um propósito
específico, sendo real e efetiva sua existência, inclusive porque plenamente
possível, segundo nosso ordenamento jurídico, além de corriqueiramente
verificada, no âmbito societário, a criação de pessoa jurídica com vistas a
ultimar a retirada de sócios do quadro social de sociedades empresárias;
aaan) que tampouco caberia qualquer alegação de que houve simulação no
presente caso;
aaao) que os atos simulados ou sujeitos a outras invalidades não são oponíveis
ao Fisco, mas é absurdo sustenta que os atos lícitos não o sejam;
aaap) que descabe o lançamento cumulativo da multa isolada com a multa
proporcional;
aaaq) que descabe o lançamento da multa isolada também porque no ano-
calendário de 2008, apurou-se prejuízo fiscal e base negativa de CSLL;
aaaq) que a multa isolada do mês de agosto de 2006 está extinta pela
decadência, pois a ela se aplica a regra de decadência do art. 150, § 4o, do
CTN;
aaar) que descabe os juros sobre a multa de ofício, pois a lei somente prescreve
a aplicação do referido encargo sobre as multas isoladas;
aaas) que descabe a qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 2.936 a 2.962) deu provimento parcial à Impugnação
apresentada, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada, mantendo os demais
elementos do lançamento de ofício procedido. Diante da pena cancelada, foi registrada hipótese
de Recurso de Ofício.

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este E. CARF,
reiterando seus argumentos, evidenciando que o ágio foi gerado em operação entre partes
Fl. 3368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

independentes, dentro da plena realidade econômica e com efetivo dispêndio, adotando-se
estrutura negocial lícita e corriqueira.

Ao seu turno, como relatado, a C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento integral ao Apelo manejado,
cancelando as exigências, entendendo não se tratar de ágio interno e que, mesmo se assim fosse,
não haveria qualquer artificialidade ou invalidade no aproveitamento desse sobrepreço.

Não foram oposto Embargos de Declaração pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e nem pela Contribuinte.

Na sequência foi, diretamente, interposto pela Fazenda Nacional o Recurso
Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídios jurisprudenciais,
trazendo v. Arestos paradigmas, referentes à impossibilidade de dedução de ágio gerado
artificialmente, que daria margem à qualificação da multa de ofício, e a impossibilidade de
transferência de ágio.

Processado o Apelo Especial da I. Procuradora, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 3.099 a 3.103, entendendo que
têm-se, de fato, empresas sob o mesmo controle acionário que promovem reorganização
societária e a reavaliação com base em rentabilidade futura, sem propósito negocial outro, e
duas foram as soluções, antagônicas, quanto à possibilidade de deduzir o ágio gerado nestas
operações do lucro. A similaridade dos casos esposados entre o acórdão recorrido e o acórdão
no 1202-000.753, apresentado como paradigma, também aproveita para comprovar a
divergência quanto à aplicação da multa qualificada nos casos do ágio interno. Observe-se que
a multa qualificada foi exonerada e reduzida para o patamar de multa de ofício regular (75%)
na decisão de primeiro grau, consistindo este Recurso Especial interposto contra o não
provimento do Recurso de Ofício (salientei).

Em seguida, procedeu-se à intimação da Contribuinte, que ofertou suas primeiras
Contrarrazões (fls. 3.110 a 3.179), pugnando pelo não cabimento, insuficiência e improcedência
do Recurso fazendário.

Encaminhados os autos para julgamento, foi proferida a r. Resolução no 9101-
000.028, por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, entendendo e determinando, ao seu fim, que
ocorre que o despacho de admissibilidade deixou de analisar esse segundo ponto, razão pela
qual se propõe o retorno dos autos à autoridade competente para o seu saneamento, pois essa
questão impede o prosseguimento do julgamento do recurso, inclusive no que tange ao seu
conhecimento. Por essas razões, VOTA-SE PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À AUTORIDADE
COMPETENTE PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PARA SANEAMENTO E NOVA
INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS, COM RETORNO DOS AUTOS A ESTA RELATORA PARA
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO.

Fl. 3369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

E cumprimento ao r decisum, foi proferido novo r. Despacho de Admissibilidade
(fls. 3.203 a 3.207), complementar, firmando que, em relação a ambos v. Arestos paradigmas as
situações fáticas,[...], são semelhantes, mas a divergência de conclusões levou à caracterização
da divergência jurisprudencial sobre o tema da impossibilidade de transferência do ágio.

Sequencialmente, a Contribuinte apresentou suas segundas Contrarrazões (fls.
3.212 a 3.244), igualmente defendendo a inadmissão do Apelo Especial do I. Procurador, sua
insuficiência e improcedência das razões, inclusive em relação à suposta transferência do ágio.

Novamente direcionado para julgamento, foi proferida a r. Resolução no 9101-
000.040, mais uma vez por esta C. 1a Turma da CSRF, entendendo que:

Tendo em vista que o despacho de admissibilidade deixou de analisar
expressamente a pertinência do acórdão paradigma n. 1301-000.058 para a
demonstração da divergência alegada pelo recorrente, compreendo pertinente
a conversão do julgamento do recurso especial em diligência para a
complementação do despacho de admissibilidade, a fim de que este se
manifeste expressamente sobre o referido paradigma apresentado para a
demonstração da divergência necessária para a interposição do recurso
especial, tanto para a questão do ágio quanto da multa qualificada.
Voto, assim, para converter o julgamento do recurso em diligência à 3a Câmara
da 1a Seção para que o presidente de câmara complemente o exame de
admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional em relação à
indedutibilidade do ágio e à pertinência da multa aplicada em relação ao
acórdão n. 1301-000.058.

Atendendo ao comando desse C. Colegiado, foi proferido mais um r. Despacho de
Admissibilidade complementar (fls. 3.307 a 3.313), concluindo, no que tange ao tema da multa
qualificada, pela caracterização da divergência suscitada na matéria, em relação ao acórdão
paradigma indicado.

Dado prosseguimento, a Contribuinte foi cientificada e ofertou Contrarrazões
complementares (fls. 3.318 a 3.331), em resumo, mas uma vez combatendo o conhecimento do
Recurso Especial e requerendo a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Prosseguindo para a solução da contenda, os autos foram novamente sorteados,
sendo proferido o r. Despacho de Saneamento (fls. 3.338 a 3.341) propondo a devolução do
processo à 3a Câmara da 1a Seção para fins de complementação do exame de admissibilidade do
recurso especial interposto pela PGFN, nos termos determinados pela Resolução no 9101-
000.040: análise quanto à existência de dissenso jurisprudencial entre os Acórdãos no 1302-
001.184 (ora recorrido) e no 1301-000.058 (paradigma) no que diz respeito à aplicação da
multa qualificada.

Fl. 3370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Atendendo a proposição do, então, novo I. Relator, mais um r. Despacho de
Admissibilidade complementar (fls. 3.343 a 3.351) foi proferido, analisando o v. Aresto
paradigma, até então marginalizado, entendo e ressalvando que a divergência não restou
demonstrada. (...) Esclareça-se que Recurso Especial interposto quanto à matéria “’multa
qualificada” já fora admitido com lastro no acórdão paradigma no 1202-000.753, conforme
Despacho às efls. 3.099/3.103.

Deu-se por ciente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às fls. 3.353, sem
nada requerer.

Por fim, o processo foi novamente sorteado, agora para este Conselheiro relatar e
votar.

É o relatório.

Fl. 3371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/09.

Conforme relatado, a Recorrida ofertou Contrarrazões e complementos, em face
dos diversos r. Despachos de Admissibilidade exarados.

Em suma, resumindo as alegações da Contribuinte quanto ao não cabimento do
Apelo fazendário, afirma-se que 1) é inexistente a divergência em relação ao mérito da contenda
(a artificialidade do ágio); 2) ausência de divergência jurisprudencial em relação a matéria da
impossibilidade de transferência de ágio; 3) inexistência de recurso da Fazenda Nacional
quanto à multa qualificada e 4) se aceita a reclamação sobre este tema, a ausência de
divergência jurisprudencial em relação a matéria da multa qualificada. Também afirma que
alguns v. Arestos paradigmas não podem ser aceitos, por serem da mesma C. Turma Ordinária.

Pois bem, realmente, o presente feito exige bastante atenção à questão do
conhecimento do Apelo fazendário.

Primeiro, é importante delimitar, estabelecer e esclarecer, acima de qualquer
possibilidade de dúvida, o que foi tratado e efetivamente decidido do v. Acórdão no 1302-
001.184, ora recorrido – que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento integral
ao Recurso Voluntário (resultado jurisdicional que até daria margem para o prejuízo da
apreciação desse primeiro Apelo, de oficialidade administrativa).

Para tanto, a seguir, colaciona-se os principais trechos do v. Aresto combatido,
com ênfase nas passagem em que se analisa e decide-se sobre os aspectos próprios e individuais
do caso sob apreço:

O recurso de ofício atende o disposto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72 c/c
a Portaria MF no 03/2008, razão pela qual dele conheço.
A decisão recorrida reduziu o percentual de multa de ofício para 75%, pois
entendeu que não existia, no lançamento promovido, demonstração concreta
quanto à suposta fraude praticada, de modo a caracterizar a intenção dolosa.
Fl. 3372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Ao se analisar o item 5 do Termo de Verificação Fiscal (a fls. 2719 e 2720),
Constata-se que a autoridade sustentou a qualificação da multa de ofício nos
seguintes termos:
“A Usina Moema não tem como negar que estava consciente da falta de
propósito negocial do ágio interno, que foi registrado e amortizado. Assim
sendo, a multa no lançamento de ofício será qualificada, aplicada na proporção
de 150% dos tributos devidos, como determina a Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o.”.
(...)
Nesse sentido, ressalte-se que a simples constatação de geração de ágio interno
em reestruturação societária, sem a demonstração de que a conduta do
contribuinte se configura em um ato ilícito, não justifica a qualificação da
multa, a qual exige que a ação do contribuinte seja dolosa (art. 71 e 72 da Lei
no 4.506/72).
O TVF (fls. 2719) sustenta que “As operações realizadas não podem legitimar
consequências tributárias, visto que são procedimentos legais apenas em seu
aspecto formal, mas ilícitas na medida em que objetivaram unicamente reduzir a
carga tributária a que estava sujeita a fiscalizada”. Ora, o entendimento de que
o contribuinte pode se reorganizar desde que não seja exclusivamente para
reduzir carga tributária é apenas uma doutrina muito mais propositiva do que
analítica do Direito posto, a qual se aproxima muito da já rechaçada
interpretação econômica do Direito Tributário. Ambas levam ao desmedido
subjetivismo na valoração dos fatos tributáveis e, consequentemente, à
insegurança jurídica. Além disso, a finalidade da sociedade empresária é
maximizar seus lucros, pelo aumento do faturamento e redução de custo –
inclusive tributário, o que é legítimo desde que suas condutas sejam lícitas.
O TVF também afirma que “denota-se que cada etapa planejada visou tão
somente a geração do ágio fictício”.
Discordo de tal conclusão, pois houve efetivo pagamento do ágio a terceiros,
quais sejam, em um primeiro plano, a SEPAR e a CESE que alienaram suas
participações na Agrotur à Usiagropar e, em último plano, aos demais
membros da famíliaBiagi (salvo Maurílio Biagi Filho) – sócios da SEPAR E
CESE que deixaram de ter qualquer participação direta ou indireta na
recorrente.
Nesse ponto reside, também, um outro equívoco do TVF, qual seja, quando
trata como grupo econômico um conjunto de pessoas apenas pelo fato de
estarem ligadas por vínculo familiar. Refiro-me à família Biagi, pois o TVF
insiste em considera-la um grupo econômico, tanto que afirma que: “No
momento que antecedeu a criação do ágio de R$ 79.687.049,69 a participação
do Grupo Santa na contribuinte fiscalizada, representada pela SEPAR
(36,06%), CESE (4,69%), Malubisa (17,18%) e Elbel MBF (4,35%) era maior
que 62%. Portanto o Grupo Santa Elisa era o efetivo controlador da Usina
Moema (exAgrotur) no momento imediatamente antecedente ao surgimento do
ágio. Considerando que as vendedoras das quotas da Usina Moema, SEPAR e
CESE, também pertenciam ao Grupo Santa Elisa, conclui-se que o ágio é um
ágio intragrupo.”.
Ora, conforme figura 9 do TVF (a fls. 2964) os demais membros da família
Biagi (salvo Maurílio Biagi Filho) não participavam da Maubisa nem da Elbel
MBF – empresas controladas por Maurílio Biagi Filho; por sua vez, Maurílio
Biagi Filho não participava da SEPAR e da CESE, logo, a conclusão da
Fl. 3373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

autoridade fiscal de que havia uma grupo Santa Elisa controlador de 62% do
capital da recorrente no momento que antecedeu o surgimento do ágio decorre
unicamente do fato de que, para ele, o vínculo familiar era suficiente para
caracterizar um grupo econômico.
Ora, o que existia era as pessoas jurídicas SEPAR e CESE que alienaram
participações na recorrente para a Usiagropar, a qual não tinha sócios em
comum com as alienantes. Assim, no presente caso, o ágio gerado nas
operações sub examine não se enquadram no juridicamente débil conceito de
ágio intragrupo.
A questão levantada no item 2.2.9 do TVF (a fls. 2702) de que foi a recorrente
quem pagou pela compra de quotas de seu próprio capital por conta da
Usiagropar Participações é irrelevante se a autoridade lançadora não
demonstra qualquer ilicitude na operação. Esclareça, como o próprio TVF
informa, que a recorrente pagou por conta e ordem da Usiagropar
Participações por ser, dela, devedora, em razão de créditos que foram cedidos
pela Usiagropar Holding (única sócia da Usiagropar Part.).
O TVF também sustenta que a Usiagropar era uma empresa veículo, criada
com o propósito de criar e transferir o ágio para a recorrente. É verdade que
se as pessoas físicas dos sócios Maurílio Biagi Filho, membros da família
Junqueira e Ricardo Brito Santos Pereira adquirissem as cotas da recorrente
diretamente da SEPAR e da CESE, o custo de aquisição acima do valor
patrimonial da recorrente só seria recuperável em uma futura alienação de tais
cotas, como redutor do ganho de capital tributável. Por sua vez, a aquisição
das cotas por uma pessoa jurídica – Usiagropar – possibilitou antecipar a
recuperação de tal custo – como despesa de amortização dedutível das bases
tributáveis, valendo-se do estabelecido nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Qual a ilicitude de tal conduta? Não há que se falar em simulação, pois não
houve atos dissimulados e os efeitos buscados foram próprios dos atos
praticados e declarados. Da mesma forma, não há falar em fraude a lei, pois a
finalidade dos referidos dispositivos foi justamente permitir a recuperação de
tal custo, como despesa dedutível. De mais a mais, diante de dois caminhos
lícitos, não estariam os sócios Maurílio Biagi Filho, membros da família
Junqueira e Ricardo Brito Santos Pereira obrigados a escolher aquele que
levasse ao maior ônus tributário.
(...)
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, pois concordo com a
decisão recorrida quando conclui que a autoridade lançadora não demonstrou
a conduta ilícita da recorrente que justificaria a qualificação da multa.
Passo ao recurso voluntário.
O recurso voluntário é tempestivo e foi subscrito por advogados com poderes
para tal (doc. a fls. 2779 a 2787), razão pela qual dele conheço.
(...)
No mérito, ressalto que, se as operações que geraram o ágio foram
procedimentos legais em seu aspecto formal, conforme reconhece o próprio
TVF, e não resta demonstrada qualquer ilicitude na conduta da recorrente,
como sustenta a decisão recorrida, não procede a glosa da despesa com
amortização do ágio. Nesse ponto, divirjo radicalmente da decisão recorrida,
pois, essa, ao mesmo tempo que diz que não houve ilicitude, mantém a glosa da
despesa. Ora, ou o ato é ilícito e lhe são negados os seus efeitos ou ele é lícito e
Fl. 3374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

devem ser reconhecidos os efeitos que lhes são próprios. A decisão recorrida
manteve o lançamento apenas sob o fundamento de que se tratava de ágio em
si próprio, o que já foi anteriormente refutado à exaustão, seja porque tal
argumento, por si só, não justificaria a glosa da despesa, seja porque sequer o
ágio ora sub examine se enquadraria no conceito de ágio interno forjado pela
CVM, já que não foi gerado intragrupo.
Por isso, no mérito, pelas mesmas razões acima sustentadas para negar
provimento ao recurso de ofício, dou provimento ao recurso voluntário, para
cancelar os lançamentos do IRPJ e da CSLL decorrentes da glosa da despesa
com amortização do ágio, como também, os lançamentos de multa isolada
decorrentes.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(destacamos)

Fica muito claro que, em relação ao mérito, referente ao ágio ser artificial e
interno, o I. Relator, acompanhado da maioria do C. Colegiado, primeiro, refutou tal fato e a
premissa da Fiscalização, constatando e afirmando, textual e expressamente, que discordo de
tal conclusão, pois houve efetivo pagamento do ágio a terceiros; reside, também, um outro
equívoco do TVF, qual seja, quando trata como grupo econômico um conjunto de pessoas
apenas pelo fato de estarem ligadas por vínculo familiar e, principalmente, no presente caso, o
ágio gerado nas operações sub examine não se enquadram no juridicamente débil conceito de
ágio intragrupo e, novamente, ao final, confirmando que o ágio ora sub examine se
enquadraria no conceito de ágio interno forjado pela CVM, já que não foi gerado intragrupo.

Certo ou errado – irrelevante para o conhecimento - o principal fundamento para
negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário é a constatação
factual e probatória que não se trata aqui de ágio interno, afastando a premissa basilar do
Fisco.

Além disso constatou-se, por via de análise probante, que houve pagamento
efetivo de ágio por terceiros e alienações entre partes não relacionadas, não sendo operação
realizada no âmbito do mesmo Grupo Econômico.

E apenas por fim, em claro acréscimo e obter dictum, afirma sua posição de
Direito, já conhecida, de que seja porque tal argumento, por si só [ágio interno], não justificaria
a glosa da despesa - mas confirma que não é esse o caso, dizendo também: seja porque sequer o
ágio ora sub examine se enquadraria no conceito de ágio interno forjado pela CVM, já que não
foi gerado intragrupo.

Posto isso, está-se diante de r. decisão que afasta a condição factual pressuposta
de artificialidade e intragrupo do ágio, muito antes – e sem a necessidade, como atestado – de se
adentrar no tema da legalidade (ou não) do aproveitamento fiscal da mais-valia de rentabilidade
futura, gerada sob tais circunstâncias.
Fl. 3375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Já nos v. Acórdãos paradigmas trazidos, a situação e a premissa de fato são
diversas e distantes. Confira-se:

Acórdão no 1202-000.753
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÃO INTERNA.
SIMULAÇÃO. GLOSA.
A criação de ágio por meio de reorganização societária entre empresas do
mesmo grupo econômico, pautada em fortes indícios, além de prova direta da
ocorrência de simulação revela-se artificial e não gera direito à dedução das
respectivas despesas de amortização.
MULTA QUALIFICADA.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional prática
de atos simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos, aplica-se
à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.
(...)
Logo, a necessidade de uma aquisição onerosa de terceiros para formação do
ágio deve ser considerada no exame das operações de reorganização
societária, para fins de incidência tributária, já que tais operações podem ser
utilizadas como instrumento de planejamento tributário, desde que demonstrem
os fundamentos econômicos da operação (benefícios operacionais), o que não
ocorre quando se adquire de partes interligadas.
Por lhe faltar fundamentação econômica, a reestruturação entre empresas do
mesmo grupo econômico, engendrada com o objetivo de reduzir a tributação,
não pode ser oponível ao Fisco, como é o caso dos autos.
(destacamos)

Acórdão no 1301-00.058
Ementa(s)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005
Ementa:
RESGATE DE AÇÕES. VARIAÇÃO CAMBIAL — A variação cambial apurada
em resgate de ações não se confunde com a flutuação cambial decorrente de
ajuste de equivalência patrimonial, devendo, por expressa disposição de lei, ser
submetida à incidência do imposto de renda e das contribuições sociais
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

lançadas por via reflexa. Não obstante, a identificação de erro na determinação
da matéria tributável impõe a devida correção por parte da autoridade
julgadora.
DESPESA DE ÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE — Não
há que se falar em despesas de ágio na situação em que os montantes
correspondentes decorrem de expectativas de rentabilidade daquele que se
beneficiou da redução do lucro tributável.
JUROS SELIC — A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC para títulos federais.
(...)
A controvérsia aqui, como se vê, cinge-se à possibilidade, frente à legislação do
imposto de renda, da dedutibilidade da despesa de ágio promovida pela
Recorrente.
Observo, de início, que, diante dos termos da imputação promovida pela
autoridade fiscal, não se encontra em discussão nos presentes autos a
legalidade ou legitimidade das operações realizadas pela contribuinte, mas,
sim, se os efeitos fiscais delas decorrentes podem ser admitidos.
(...)
O que se observa é que os administradores da Recorrente e de outras empresas
a ela ligadas, em um prazo de cinco dias, tomando por base uma avaliação
discutível do seu patrimônio, aproveitaram-se de uma reorganização societária
para fazer surgir uma despesa vultosa, classificada como ÁGIO, e, a partir daí,
reduzir o lucro tributável.
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que
tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob
esse manto, representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por
base a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de
uma avaliação encomendada por ela própria, fez refletir no seu ativo os
resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por meio de uma
reorganização societária, sem despender um único centavo, transformou essa
mais valia em uma despesa.
(destacamos)

Ora, em ambos os v. Arestos paradigmas manteve-se e confirmou tratar-se de
ágio interno, gerado em operações entre partes dependentes e relacionadas, depois, sob tal
premissa, procede-se à aplicação da legislação e do Direito para solucionar a contenda sobre tal
dedução fiscal.

É claro, evidente e inquestionável que está diante de ausência de similitude fática;
mas, mais importante, diante de premissas factuais e probantes opostas. Repita-se: no v. Acórdão
recorrido constatou-se não se tratar de ágio interno, diante da independência das partes que
praticaram o preço e alienaram a participação, tendo havido pagamento.

Nos paradigmas as constatações são antagônicas e díspares.
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Além disso, mesmo que se entenda que a afirmação, final e complementar, de que
tal argumento, por si só [ágio interno], não justificaria a glosa da despesa teve algum efeito
decisório – o que se nega e rechaça -, sendo tal posição jurídica questionada por tais v. Acórdãos
paradigmas, ainda assim prevalecem inatacados os fundamentos que afastaram a natureza de
ágio interno, a independência das partes e a existência de pagamento efetivo.

A Fazenda Nacional poderia tê-los revertido, por meio de Embargos de
Declaração, que evidenciariam algum erro ou omissão na análise de provas e das próprias
operações; mas, assim, não o fez. Também , poderia ter trazido v. Acórdãos paradigmas que,
diante das mesmas situações de fatos analisadas no v. Aresto recorrido, ainda se manteve o
rótulo de artificialidade das operações e a constatação de ser este um ágio interno – mas,
também, assim, não o fez.

Desse modo, não deve ser conhecido o Recurso Especial em relação à matéria de
artificialidade e ágio interno.

Em relação ao tema da impossibilidade de transferência do ágio, muito
brevemente tratou o v. Acórdão recorrido (com a vênia pela repetição do excerto):

O TVF também sustenta que a Usiagropar era uma empresa veículo, criada
com o propósito de criar e transferir o ágio para a recorrente. É verdade que
se as pessoas físicas dos sócios Maurílio Biagi Filho, membros da família
Junqueira e Ricardo Brito Santos Pereira adquirissem as cotas da recorrente
diretamente da SEPAR e da CESE, o custo de aquisição acima do valor
patrimonial da recorrente só seria recuperável em uma futura alienação de tais
cotas, como redutor do ganho de capital tributável. Por sua vez, a aquisição
das cotas por uma pessoa jurídica – Usiagropar – possibilitou antecipar a
recuperação de tal custo – como despesa de amortização dedutível das bases
tributáveis, valendo-se do estabelecido nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Qual a ilicitude de tal conduta? Não há que se falar em simulação, pois não
houve atos dissimulados e os efeitos buscados foram próprios dos atos
praticados e declarados. Da mesma forma, não há falar em fraude a lei, pois a
finalidade dos referidos dispositivos foi justamente permitir a recuperação de
tal custo, como despesa dedutível. De mais a mais, diante de dois caminhos
lícitos, não estariam os sócios Maurílio Biagi Filho, membros da família
Junqueira e Ricardo Brito Santos Pereira obrigados a escolher aquele que
levasse ao maior ônus tributário.
(destacamos)

Como se vê, aqui, a transferência de ágio, conforme analisado pelo I. Relator,
limitou-se à apuração da criação de uma pessoa jurídica pelas pessoas físicas para, então,
procederem à aquisição das quotas da Contribuinte - ao invés de fazer tal aquisição diretamente.

Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

E entende que a criação de uma Entidade para a operação é normal, lícito e está
dentro das prerrogativas dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, inclusive a incorporação reversa
(permitida expressamente no art. 8o, para justamente propiciar a recuperação de tal custo, como
despesa dedutível).

Ao seu turno, os v. Arestos paradigmáticos apresentados pela Fazenda Nacional
para tratar dessa matéria especifica abordam das seguintes hipóteses de aproveitamento de ágio:

Acórdão no 1302-00.834
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006
Ementa:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. JUROS. DEDUTIBILIDADE. LIMITE.
Nos termos do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 1996, os juros pagos ou
creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado
no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado
com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da
América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de
spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
Imprestável, como meio de prova do referido registro, extrato que, ainda que
emitido pelo Banco Central do Brasil, não revela características essenciais do
acordo pactuado.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio, supostamente
incorrido na aquisição de participação societária de pessoa jurídica
domiciliada no exterior, não pode ser transferido por meio de aumento de
capital e quitação dívida.
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532,
de 1997, a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas,
limita-se à apuração do lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa
jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos elementos de convicção que possam servir de suporte
para a exasperação da multa aplicada, há que se reduzir o percentual
correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
Na execução das decisões administrativas, os juros de mora à taxa selic só
incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa aplicada.
Sobre a multa podem incidir juros de mora à taxa de 1% ao mês, contados a
partir do vencimento do prazo para impugnação.
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

(...)
Com efeito, considerado o disposto no caput do art. 385 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), abaixo transcrito, descabe falar em
apropriação de ágio por parte da CAMARGO CORRÊA CIMENTOS, a
fiscalizada, quando resta indiscutível que quem incorreu no suposto
sobrepreço foi a pessoa jurídica CAMARGO CORRÊA S/A e que a
transferência das participações, dela para a fiscalizada, se deu em razão de
aumento de capital e quitação de dívida.
(...)
Considerado o relato feito pela autoridade autuante, parece que a própria
empresa CAMARGO CORRÊA S/A tinha conhecimento da impossibilidade,
face a ausência de previsão legal, da transferência do ágio em questão, eis que,
ao aportar as ações das empresas GABY 1, GABY 2 e GABY 3 na subscrição de
capital feita na fiscalizada, o fez pelo valor “cheio”, ou seja, pela soma não
segregada de valor de patrimônio líquido e ágio.
Apesar de concordar com a decisão de primeiro grau no sentido de que não
restam configurados nos autos circunstâncias que indiquem a constituição de
“empresa-veículo” no âmbito de um planejamento tributário, rejeito o
argumento ali esposado de que a legislação fiscal não proíbe que a
controladora repasse o controle de empresas adquirida com ágio efetivamente
pago, à sua controlada , pelo valor total pago.
(destacamos)

Acórdão no 105-17219
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa: ÁGIO NA INCORPORAÇÃO - Não demonstrado o pagamento de
ágio, não há de se falar em aproveitamento do mesmo pela incorporadora.
(...)
Conforme demonstrado nos autos, a empresa Metal Overseas adquiriu, em
1997, antes da vigência da lei 9.532, que trouxe a atual redação do art. 386 do
RIR/99. Parcela majoritária da Ficap. Não há nos autos qualquer
demonstrativo ou menos alegação de que tenha havido ágio na aquisição.
Passados quatro anos, em 2001, a Metal Ovserseas constituiu a FCP,
integralizando o respectivo capital com a conferência de todas as ações detidas
na Ficap. Em decorrência da aquisição, pela FCP, das ações da Ficap, a FCP
registrou ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura da Ficap. Ainda
em 2001, a FCP foi incorporada pela Ficap, segundo disciplina a Lei 6.404/76.
Em decorrência da incorporação, o ágio do investimento foi transferido para o
ativo diferido da Ficap, e a sua amortização passou a ser deduzida do lucro
tributável pelo imposto de renda da pessoa jurídica.
Torna-se necessário trazer da doutrina contábil a justificativa da amortização
do ágio por valor de rentabilidade futura, o que é o caso da presente lide.
(...)
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

O que se pode observar é que em um momento a Metal Overseas adquire as
ações da Ficap e não se fala em pagamento de ágio nem existe laudo que
embasaria tal figura jurídica.
Quatro anos depois, há o laudo de avaliação da Ficap com base em
rentabilidade futura. Logo após, a Metal Overseas, com as ações da Ficap,
integraliza o capital da FCP, com as ações da Ficap sendo o capital
constituído do PL da Ficap adicionado ao valor da rentabilidade futura da
mesma Ficap.
Admitir-se a dedução deste suposto ágio seria admitir que qualquer empresa
que tivesse adquirido ações de outra em período anterior à Lei 9.532, poderia,
a qualquer tempo, reavaliar a empresa investida, constituir nova empresa e, ato
continuo, incorporá-la, aproveitando o ágio dela mesmo.
Verificando a situação fática da recorrente antes e depois da incorporação,
verificamos que continua submetida ao mesmo controle acionário, tendo
apenas feito uma reavaliação com base em rentabilidade futura dela mesmo e,
se aceita a operação, usufruindo de um beneficio fiscal previsto apenas quando
se, efetivamente, houvesse pagamento de ágio em operação de aquisição ou
equivalente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(destacamos)

Registre-se, antes de qualquer comentário ou análise, que a utilização de Acórdãos
do mesmo Colegiado deste E. CARF, até de 2015, após a edição e vigência da Portaria MF no
343, representava óbice ao conhecimento recursal. Tendo em vista que o Apelo fazendário foi
manejado antes de tal momento, aplicando-se à disposição em questão a regra do tempus regit
actum, há, aqui, incialmente, empecilho instrumental para a apresentação do primeiro
precedente.

Mas, de qualquer forma, ambos v. Acórdãos paradigmas exprimem e confirmam
– igualmente aos anteriores – uma total ausência de similitude fática com as circunstâncias desta
presente contenda.

No primeiro v. Acórdão apurou-se situação em que a real adquirente acabou por
transferir o ágio por meio de aumento de capital e quitação dívida de outra companhia do
mesmo Grupo Econômico. Além disso, a empresa efetivamente adquirida localizava-se no
exterior.

E como consta de sua ementa e das razões de decidir, essa manobra foi o centro de
análise e debate para a invalidação do aproveitamento fiscal do sobrpreço.

Por fim, chegou-se lá à seguinte e derradeira conclusão: não restam configurados
nos autos circunstâncias que indiquem a constituição de “empresa-veículo” no âmbito de um
planejamento tributário, rejeito o argumento ali esposado de que a legislação fiscal não proíbe
que a controladora repasse o controle de empresas adquirida com ágio efetivamente pago, à sua
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

controlada , pelo valor total pago. Ou seja, o motivo determinante para a manutenção da glosa
do ágio foi o repasse de controle de empresas adquiridas pelo valor total pago.

Nada disso consta dos presentes autos, nem fora utilizado como argumento pela
Fiscalização e – muito menos – foi apurado no v. Acórdão recorrido.

Está-se diante da mais absoluta falta de similitude fática.

Em relação ao segundo v. Acórdão a situação – acredite - é mais evidente ainda.

Sequer foi tratado naquela pendenga da transferência de ágio, mas, na verdade, o
aproveitamento do sobrepreço foi invalidado pelo fato da aquisição real, ocorrida, ter se dado
antes da Lei no 9.532/97, sem pagamento de ágio e sem laudo. E depois, dentro do Grupo
Econômico, houve nova operação, com uma reavaliação com base em rentabilidade futura dela
mesmo, gerando novo ágio interno, sem pagamento.

Ora, tal suposto paradigma tratou de outros temas, extremamente distantes da
impossibilidade de transferência de ágio.

Mais uma vez, independente da concordância meritória ou não com o I. Relator
sobre a criação e utilização da empresa “Usiagropar” pelas pessoas físicas para participar da
operação de aquisição das participações societárias da Recorrida, é certo e está acima de
qualquer dúvida que os v. Acórdãos paradigmas trazidos trataram de circunstâncias, fatos
e situações muito diversas.

Igualmente, aqui, não se prestam os v. Arestos paradimáticos para o
questionamento de tal matéria perante esta C. 1a Turma da CSRF, não podendo, assim, ser
conhecido o Recurso Especial em relação a este outro tópico.

Já em relação à multa qualificada, tal tema fica prejudicado, já em sede de
conhecimento, na medida que torna-se processualmente impossível reestabelecer a exigência do
crédito tributário em tela, não havendo, dessa forma, motivo ou justificativa para o escrutínio
jurisdicional da sanção correspondente.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.944 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720045/2011-40

Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital